Tribunal: STF
Processo: ARE 1517419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 6, p. 1-2):



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. REGIME DE COMPETÊNCIA (MÊS A MÊS). CÁLCULOS HOMOLOGADOS COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que reconheceu a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Norte e, no mérito, julgou improcedente o pedido autoral de restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de RPV. Em suas razões recursais, alegou que a parte ora recorrida utilizou os percentuais previstos na Emenda à Constituição Estadual nº 20, de 29 de setembro de 2020, para calcular o valor da contribuição previdenciária, não observando a lei vigente à época, qual seja Lei Estadual nº 8.633/2005. Ainda, aduziu que os referidos cálculos foram baseados no valor total recebido, quando deveriam ser efetuados de forma mensal, verificando se o montante percebido pelo servidor ultrapassou ou não o Teto Máximo do RGPS. As contrarrazões não foram apresentadas. Conforme se extrai dos autos e do processo de cumprimento de sentença nº 0816923-49.2015.8.20.5001, houve a determinação de incidência da contribuição previdenciária de R$ 5.359,44, ausente impugnação. 



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido. 



    3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 



    4 – A ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 15/10/2015, DJe 23/10/2015). 



    5 – Constatada a previsão de incidência da contribuição previdenciária nos cálculos homologados e não impugnados na fase de cumprimento de sentença da ação originária do precatório, sob o fundamento de erro de direito, e não de questões aritméticas, mister a improcedência do pedido de restituição por preclusão. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso Inominado nº 0828369-68.2023.8.20.5001, Rel. Juiz Fábio Antônio Correia Filgueira, julgado em 18/12/2023. 



    6 – Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, b; e 150, I e II, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 11-16):



    “Em sede de Acórdão, o MM. Juízo da Turma Recursal, entendeu que a ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, vejamos:



    (...)



    Inicialmente, não prospera o entendimento de preclusão, dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários objeto da presente, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente. Desse modo, nas hipóteses que visem a restituição do indébito extinguem-se com cinco anos, sendo o termo inicial a contar da data da extinção do crédito tributário, arts. 165, I, II, e 168 todos do Código Tributário Nacional. Não há do que se falar em preclusão, portanto.



    (...)



    No tocante a jurisprudência utilizada para fundamentar o Acórdão, a mesma não se aplica ao presente caso, uma vez que como foi acima elencado, jamais foram feitos cálculos de contribuição previdenciária e de imposto de renda na fase de cumprimento de sentença/execução, não tendo, desta forma, como impugná-los e, assim, afastar a incidência da preclusão e harmonia com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Desta forma, a jurisprudência avocada por encontra-se em desacordo com a realidade dos autos por todos os motivos acima narrados, vez que a mesma só estaria devidamente abalizada se nos presentes autos constassem na fase de cumprimento de sentença/execução, os cálculos apurados a título de contribuição previdenciária, certamente a parte Recorrente teria impugnado em tempo oportuno.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao instituto da preclusão presente no feito, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.487.183-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10.6.2024).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. 2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 613.318-AgR-segundo, Rel, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24.1.2024).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17.11.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente